Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-48.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-48.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELA LOSER MAI - CPF: 024.910.311-75 (RECORRIDO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto desta Relatora e acordão que, unanimidade, negou provimento ao recurso que interpôs, para manter a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00, em razão de protesto indevido.

Se insurge a embargante quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, ao argumento que por ter a promovente uma inscrição posterior o valor arbitrado não fora razoável e proporcional.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação acerca do valor arbitrado a título de dano moral, conforme trecho que cito:

Em que pese as alegações da promovida de inexistência de ato ilícito pois agiu em exercício regular de direito, verifico que a promovente comprovou por meio dos documentos juntados na inicial que passou a residir na Rua da Caixa D’Agua, 448, centro, em Diamantino/MT, a partir de maio de 2019, onde está localizada a Unidade Consumidora n. 6/11074-2.

Dessa forma, a fatura cobrada e discutida nos autos da Unidade Consumidora n. 6/11074-2 refere-se ao vencimento de 30/10/218 no valor R$ 55,56 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - Id. 61767524, inadimplidas pelo antigo morador do imóvel, Sr. Alcides Mantelli Junior, logo, não poderia a parte promovente ser responsável pelo débito, por não ser usuária dos serviços relativos à cobrança.

Assim, o débito existente perante a UC n. 6/11074-2 com vencimento em 30/10/2018 no valor R$ 55,56 (cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) encontra-se em nome de terceiro. E, como sabido, os débitos relativos a luz e água é de natureza
propter personae
de modo que somente o devedor, o que se utilizou do serviço é responsável pelo pagamento.

Verifico que a autora juntou certidão de protesto no id. 34667551, que sequer foi objeto de impugnação pela ré, onde é possível verificar que o débito foi protestado em nome do Sr. Alcides Mantelli Júnior, no entanto, o CPF utilizado para o protesto foi o da autora, no.
024.910.311-7
, de modo que vinculou a promovente ao protesto indevidamente.

E, no caso, diante do protesto indevido, de rigor o reconhecimento de dano moral puro, tendo o valor sido fixado em patamar razoável.

Quanto à condenação da promovida no pagamento de danos materiais, verifico que sequer houve insurgência recursal, de modo que deve a sentença ser mantida na íntegra.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo a alegada contradição, posto que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021